Tribunal: TJDFT
Processo: 0755003-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0755003-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LOC LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA, TIAGO PAULO DA SILVA NETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em consulta aos autos principais (Proc. n. 0705055-29.2022.8.07.0007), foi possível constatar que o agravante – depois de prolatada decisão nestes autos, indeferindo o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal – manifestou, naqueles autos, sua concordância com a suspensão processual por um ano (ID 187732671, autos de origem), informando, inclusive, que “requereu a busca de bens passíveis de constrições junto a diversos sistemas conveniados ao juízo, no entanto, em nenhum deles foi possível lograr êxito”. Frente a tais circunstâncias, intime-se o banco agravante para que diga se ainda subsiste interesse processual em relação ao presente recurso. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator